Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-47.2011.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Vistos etc. Diante a manifestação das partes contrapostas via das derradeiras petições acostadas nos autos[1], requerendo a suspensão do trânsito processual por mais 60 (sessenta) dias, posto ainda estarem em tratativas visando a celebração de acordo de molde a pôr termo ao litígio, a manifestação deve ser acolhida como forma de ser privilegiada a autocomposição como fórmula de resolução dos litígios. Destarte, acolhendo o pedido, suspendo o curso processual pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme autoriza o novo estatuto processual (NCPC, art. 313, inc. II c/c art. 3o, § 3o). Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes, de forma a ser retomado o trânsito processual, se eventualmente frustrada a composição ventilada. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 20728829 e ID 20728969